Tribunal: TJMT
Processo: 1020409-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020409-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NUTRIPESO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 13.002.776/0001-92 (AGRAVADO), JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI - CPF: 014.789.391-76 (AGRAVADO), FERNANDES VOLANTE - CPF: 776.686.779-68 (AGRAVANTE), KITTIAN PERES DOS SANTOS - CPF: 014.404.661-06 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido do exequente de bloqueio de veículos pertencentes aos executados por meio do sistema RENAJUD. O agravante sustentou a ausência de êxito na localização de bens dos devedores, apontou que o feito prossegue em relação aos coobrigados não beneficiados pela recuperação judicial e argumentou que o pleito está amparado pelo art. 6o do CPC, que trata da duração razoável do processo. A antecipação da tutela recursal foi deferida. Os agravados,
em contraminuta, alegaram tentativa de burla ao sistema
recuperacional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de pesquisa de veículos por meio do sistema RENAJUD no curso da execução de título extrajudicial, independentemente do esgotamento de tentativas extrajudiciais prévias de localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente para autorizar o uso dos sistemas de pesquisa patrimonial como
Bacenjud
,
Renajud
,
Sisbajud
e
Infojud
.

A utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis, como o RENAJUD, está em consonância com o princípio da efetividade da execução e com a celeridade processual, favorecendo a satisfação do crédito de forma mais eficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor para autorizar a realização de pesquisas patrimoniais por meio do sistema RENAJUD.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020409-26.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da comarca de
Poxoréu
que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de bloqueio dos veículos de propriedade da parte executada, via RENAJUD.

O agravante alega que até o momento não obteve êxito na localização de bens dos devedores.

Diz que eles requereram a suspensão do feito em decorrência do processamento da Recuperação Judicial da
Nutripeso

Ltda
, contudo, foi determinado o prosseguimento em relação aos demais devedores.

Argumenta que não há óbice para o atendimento do seu pleito, mesmo porque está amparado no art. 6o do CPC, que prevê sobre a finalidade e celeridade processual.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id
295828350
.

Na contraminuta os agravados
a
rgumentam que a tentativa de promover a satisfação paralela do crédito por meio de execução em face dos coobrigados configura
burla ao sistema
recuperacional
(Id
300941865
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de realização de pesquisa via sistema
RENAJUD em face dos executados
.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais pelo demandante para que o juízo realize consulta no
Bacenjud
,
Renajud
,

Sisbajud
e
Infojud
.
Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on

line
, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ,
REsp
1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de
pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para
agilizar
a satisfação de seus créditos. Nesse sentido:STJ,
REsp
1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
AgInt
no
AREsp
1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/08/2018;
REsp
1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/06/2017;
AgInt
no
REsp
1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/04/2017. (
...)
”
.

(
REsp
n. 1.944.161/RS, relatora ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021).

Desse modo, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada.

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir a pesquisa via sistema RENAJUD, contrariou o princípio da efetividade da execução e a jurisprudência consolidada sobre o tema
.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA PELO INFOJUD - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO
.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e
agilizar
a busca de bens aptos a satisfazer os créditos
executados”.
(
AgInt
no
REsp
1.619.080/RJ)”.
(N.U 10230
84-93.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa

pelo sistema
RENAJUD
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025